Tribunal: TJMT
Processo: 0006882-13.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006882-13.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PEDRO CEZAR DA SILVA MORAES - CPF: 784.909.791-20 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA CONSUMIDOR DE FAZER PROVA MÍNIMA.

FALHA DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO.

NÃO COMPROVAÇÃO.

PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO.

INCIDÊNCIA DE MULTA.

LEGALIDADE.

INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. LIMINAR REVOGADA.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO
.

A inversão do ônus da prova em razão da relação de consumo, não isenta o consumidor de fazer prova mínima de suas alegações.

O autor não comprovou ter levado ao conhecimento da apelada, sua condição de deficiente visual, além disso, das provas trazidas tem-se que ao tempo da contratação, o apelante não era deficiente visual.

Tendo optado pela rescisão do contrato antes de findar o semestre, deve responder pelas multas contratuais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARADE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006882-13.2016.8.11.0041 - COMARCA D
E CUIABÁ

APELANTE: PEDRO CEZAR DA SILVA MORAES

APELADA

: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.

TERCEIRO INTERESSADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO CEZAR DA SILVA MORAES,
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, na Ação Declaratória de Rescisão Contratual com Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada contra
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.,
que

julgou improcedentes os pedidos do autor, revogou a liminar e o condenou ao pagamento das
custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º, e 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade.

O apelante sustenta que n
o tocante a legalidade da multa contratual
, apesar de não constar no contrato, qualquer ressalva acerca das necessidades do autor apelante, tal ausência não significa que a apelada esteja desonerada de prestar serviços adequados e adaptados à realidade dos seus alunos.

Assevera que a apelada, como Instituição de ensino, que oferece um serviço público, ainda que de maneira privada, possui o dever inafastável de garantir a inclusão de pessoas com deficiência na prestação de seus serviços. Isso é algo que decorre desde
a Constituição Federal

com seu respeito pela dignidade da pessoa humana, estando, ainda, agora explicitado como
princípio da educação nacional na Lei n. 9.394/1996.

A ausência de qualquer ressalva no contrato em análise, a respeito das necessidades especiais aponta para sua falha em adequar seus serviços àqueles com deficiências.

Discorre sobre o dever de prestação de serviço adequada e acessível ao apelante, de acordo com suas necessidades, para que o autor pudesse se desenvolver profissionalmente.

Aduz que ao contestar a ação, a apelada não impugnou a cegueira do autor, e por força do art. 341 do CPC, presume verdadeira a alegação.

A apelada também nada falou sobre a falta de acessibilidade em sua estrutura educacional, nem mencionou sobre o fornecimento de material, instrumento, sistema ou qualquer recurso a propiciar o adequado acesso ao ensino para um deficiente visual.

Alega que
se o Juízo havia como imprescindível a demonstração da necessidade visual (o que não deveria ocorrer, ante a não impugnação), bastava uma simples intimação para manifestação, ocasião em que a parte poderia juntar documentos como os que seguem junto a este recurso.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. (id. 116380452)

A apelada em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. (id. 116380462)

O Ministério Público se absteve de manifestar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que o autor,
PEDRO CEZAR DA SILVA MORAES
,

ajuizou
Ação Declaratória de Rescisão Contratual com
Inexigibilidade
de Débito c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada em face da apelada

Em sua petição inicial afirmou
ter formalizado contrato de prestação de serviço junto a apelada para cursar Educação Física, frequentou o curso por 4 (quatro) meses e por ser portador e deficiência visual, encontrou dificuldade de acessibilidade na Instituição de Ensino, dentre eles os materiais didáticos e equipamentos.

Informou que protocolou diversos requerimentos solicitando os meios de acessibilidade para que pudesse continuar os estudos, porém não foi atendido.

Em razão das dificuldades de acessibilidade requereu o cancelamento do curso, porém lhe foi cobrada multa contratual, da qual discorda e ainda teve o nome negativado, por isso ajuizou a ação.

A apelada ao contestar a ação rebateu os argumentos do apelante, afirmando que o apelante ao propor a ação agiu com má-fé, pois quando efetuou o contrato em questão, dirigiu até o campus universitário e teve conhecimento das condições.

Defendeu a legalidade da cobrança da multa, em razão da previsão contratual, e, a inexistência da prática de qualquer ato ilícito capaz de ensejar a compensação por dano moral.

Após a impugnação, as partes intimadas para manifestar interesse na produção de provas, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. (id. 116377998-Pág. 12 e 17)

Na sequência sobreveio a sentença objeto do recurso.

Colhe-se dos autos que o apelante imputa a falha na prestação de serviço à apelada, por ela não propiciar condições adequadas a ele, deficiente visual, para prosseguir o curso contratado, e por isso, a rescisão do contrato era medida intransponível, logo entende ser indevida a cobrança de valores em razão da rescisão.

A situação dos autos decorre de uma relação de consumo, eis que as partes se enquadram nos conceitos dispostos nos arts. 2º e 3º, § 2º, do CDC.

Todavia, apesar da inversão do ônus da prova face à existência de relação consumerista é certo que a inversão do ônus probatório não isenta o consumidor de fazer a prova mínima de suas alegações, tampouco de refutar sempre que possível as alegações da parte contrária.

No caso, em sua petição inicial, o apelante afirma ser deficiente visual e que contratou os serviços educacionais junto à apelada, porém após 4 (quatro) meses pediu o cancelamento, tendo em vista que os serviços foram falhos, pois a apelada não teria lhe proporcionado condições adequadas para que pudesse estudar.

Desta forma, o apelante atraiu para si o ônus da prova, pois apontou como falha da prestação de serviço, a falta de adequação para a sua condição de deficiente visual.

A apelada ao contestar a ação alegou a má-fé do apelante, sob o argumento de que quando se dirigiu ao campus universitário para assinar o contrato, teve ele conhecimento de todo o funcionamento de sistema de ensino, e somente após a cobrança da multa é que vem questionar a estrutura educacional e alegar sua condição.

Colhe-se do contrato firmado entre as partes, que

não há qualquer observação a respeito da condição visual do apelante, assim como também nos seus documentos pessoais que instruíram o processo.

Ressalte-se que consta sua assinatura no contrato e nos documentos pessoais.

A existência do contrato de prestação de serviço e o pedido de cancelamento, são incontroversos.

Já no que tange à falha na prestação do serviço por parte da apelada que não teria lhe fornecido meios adequados de ensino diante de sua condição visual, apontada como causa do pedido de rescisão, não há provas.

O apelante não comprovou ter levado ao conhecimento da apelada e nem que requereu por diversas vezes a adequação dos serviços para a sua necessidade, como afirmado em sua petição inicial.

Registro que o apelante anexou com as razões do apelo, documentos para comprovar sua deficiência visual.

O Código de Processo Civil em seus arts. 434 de 435, autorizam a juntada de novos documentos, porém deve-se observar se ao tempo da petição inicial ou contestação eles não existiam.

Nesse sentido:

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – JUNTADA DE DOCUMENTO COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DA REGRA GERAL DO ART. 373, I E II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos. Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão.” (10024370520208110037 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Publicação: 24/11/2020).

O boletim de ocorrência lavrado por Policial Rodoviário Federal logo após o acidente goza de presunção “juris tantum” de veracidade, devendo ser considerado como documento relevante na formação do convencimento, cabendo à parte interessada, ao impugnar a peça técnica, comprovar erros ou vícios em seu conteúdo.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe a quem alega, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar a autoria do ato imputado a parte contrária.

Não comprovada a conduta ilícita praticada pelo motorista dos apelados, inexiste o elemento do fato constitutivo a sedimentar o pretenso direito indenizatório.”

(N.U 1007940-46.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA - DOCUMENTO - JUNTADA EXTEMPORÂNEA - DANO MORAL - AUSÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS. Não se permite a juntada extemporânea de documento de existência anterior à propositura de ação, apenas em fase resursal, sem qualquer justificativa pela sua não apresentação no momento oportuno. A mera aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não autoriza a inversão automática do ônus da prova.
V.D.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.171963-8/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 02/12/2021)

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA. DOCUMENTO VELHO JUNTADO. FORÇA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO E MANTIDO. "O sistema processual admite a juntada extemporânea de provas em apenas duas ocasiões: documento que ateste fato velho de ciência nova e documento eminentemente novo (art. 397 do CPC). Vedada, assim, a juntada aos autos de prova velha de ciência velha, visto que obstada pelo instituto da preclusão". O valor da indenização por danos morais não pode ser majorado se representar enriquecimento indevido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0348.17.000541-0/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 09/07/2021)

E no caso dos autos, a prova trazida pelo apelante com suas razões recursais, não se tratam de documentos novos, pois do exame deles, colhe-se a data de protocolo 02/03/2015 (id. 116380453-Pág. 1), e a ação foi distribuída em 26/02/2016, ou seja as provas trazidas com as razões recursais eram preexistentes.

Ademais, ainda em exame das mencionadas provas, têm-se que o apelante foi considerado deficiente visual em 30/04/2015 (id. 1163800453-Pág. 5), e o contrato em discussão firmado em 2014.

Portanto, ao tempo da formalização do contrato objeto da discussão, de acordo com suas provas, o apelante não era considerado deficiente visual.

Por conseguinte não há como imputar falha na prestação de serviço da apelada a justificar a rescisão contratual com a não aplicação de multa prevista no contrato.

No que diz respeito à aplicação da multa, transcrevo trecho de sentença.

“Infere-se do Contrato de Serviços Educacionais firmado entre as partes em 13.01.2014, que o autor se matriculou para ingressar no curso superior de Educação Física, havendo previsão de multa contratual correspondente a 10% das mensalidades vincendas para o caso de o contratante rescindir antes do término do semestre letivo (cláusula 4.11).

Na cláusula seguinte (4.12), consta que se o contratante for beneficiária de gratuidade (bolsa) parcial ou integral e vier a desistir do curso antes do término do semestre letivo, deve o mesmo restituir o valor correspondente à gratuidade recebida.

Quanto ao reembolso do desconto da bolsa, referida informação também constou no requerimento formulado pelo autor (p. 26 – Id 53779610)

Logo, ambas as cobranças perpetradas pela ré (multa + restituição desconto bolsa Educa Mais Brasil) estão previstas em contrato, sendo de conhecimento do autor que, mesmo assim, optou por desistir do curso antes do término do semestre, em 20.05.2014 (p. 31 – Id 53779610).

Desta feita, resta suficientemente demonstrada a legitimidade dos débitos objeto da cobrança realizada pela ré.”

Como se vê, as condições para o caso de rescisão, desistência, estavam claramente estabelecidas no contrato e eram de conhecimento do apelante, que mesmo assim optou por desistir do curso e pediu o cancelamento do contrato, logo, deve ele arcar com as multas previstas, ainda mais que não comprovou a falha na prestação de serviço a justiçar a não cobrança das multas.

Portanto, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa como dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022